Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.